Tribunal: STF
Processo: HC 238460
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 889.829/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do paciente – o acusado é reincidente em crime patrimonial (roubo) e, embora tenha respondido ao processo em liberdade, teria demonstrado propensão para o crime, pois, voltou a praticar novo delito após o crime que resultou na presente condenação, o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva. Necessidade de resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 5, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta, em síntese, que:



    “[...] a prisão preventiva decretada na sentença é extemporânea, já que os ‘novos fatos’ ensejadores da prisão foram aqueles apurados nos processos nºs 1533322-83.2020.8.26.0050 e 1520455-09.2020.8.26.0228, ambos do dia 26/09/2020, ou seja, no mesmo dia dos fatos relacionados à condenação do processo nº 1529113-71.2020.8.26.0050, objeto deste writ.



    Ao contrário do que afirmou a Quinta Turma do STJ, desde a origem o impetrante vem esclarecendo de forma incontestável essa situação, senão vejamos pelo seguinte quadro:



    [...]



    Os três processos estão disponíveis publicamente para acesso e conferência das informações, conforme notas de rodapé, e o cálculo de pena anexado comprova detalhadamente as datas e os horários dos fatos mencionados na sentença e neste writ.



    Ou seja, desde o dia 26/09/2020, o Paciente cumpre pena nos regimes fechado e semiaberto, portanto, não poderia o MMº Juiz singular determinar a sua prisão cautelar somente no dia 16/01/2024 (após mais de 3 anos dos fatos que ensejaram a condenação), antes do trânsito em julgado, já que até o horário dos ‘fatos novos’ mencionados é inferior ao horário apurado nos autos de origem.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).



    Ao final, requer:



    “[...] o acolhimento do pedido liminar, ante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, por se tratar de prisão preventiva decretada de forma teratológica, em afrontamento à vedação ao cumprimento antecipado da pena, que está passível de reforma, porque a defensoria pública apelou da sentença.



    Com efeito, requer a apreciação da questão de mérito, a fim de que seja mantido o direito do Paciente de responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado, expedindo-se o necessário.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade



     da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    Colhe-se da sentença (e-STJ fls. 14-15):



    Para o réu, observando sua reincidência e maus antecedentes, bem como a reiteração de delitos, tenho que o regime inicial deverá ser o fechado, vedada a substituição.



    Para a ré, que, ainda que condenada por apenas um delito nestes autos, igualmente agia em concurso com o corréu em outros delitos, tanto que já condenada por um deles, sendo ainda portadora de maus antecedentes (só não sendo igualmente reincidente porque uma das condenações transitou após o crime destes autos), tenho como insuficiente a substituição da pena ou o regime aberto, fixando o intermediário como inicial.



    E pelas mesmas razões, ainda que os réus tenham respondido até o momento soltos por este processo, sendo portadores de maus antecedentes, e reincidente o réu, e observado tudo o mais indicando diferenciada propensão ao crime por ambos, e tendo vindo ainda a praticar outro delito após o destes autos, pelo qual estão presos atualmente, fica evidente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando a prática de novos delitos, razão pela qual nego-lhes o direito de apelarem soltos. Observo, ademais, que para fins de ressocialização tal determinação é mais favorável para o réu, já que, se evitará a situação de vir a progredir de regime pelo outro processo mas, transitando em julgado esta condenação, vir a ter a reconstrução de sua vida prejudicada pelo regresso ao cárcere, sendo muito mais favorável o cumprimento desde logo, com progressão definitiva, oportunamente.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 34/39):



    [...] Verifica-se na hipótese que a decisão condenatória que determinou a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia.



    O r. Magistrado a quo, ademais, vislumbrou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, visto que o Paciente, após longa instrução processual, foi condenado pela prática dos delitos de furto qualificado, em concurso formal, circunstâncias que evidenciam a gravidade do crime e reprovabilidade da conduta, em especial porque o Paciente é reincidente em crime patrimonial (roubo fls. 629/636 dos autos de origem) e, a priori, como bem mencionado pelo Magistrado a quo ‘ainda que os réu tenham respondido até o presente momento soltos por este processo, sendo portadores de maus antecedentes, e reincidente o réu, e observado tudo o mais indicando diferenciada propensão ao crime por ambos, e tendo vindo ainda a praticar outro delito após o destes autos, pelo qual estão presos atualmente, fica evidente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando a prática de novos delitos(...)’ (fls. 592).



    Note-se que as circunstâncias descritas pelo juízo primevo afastam as alegações da defesa, pois não se mostra socialmente recomendável, tampouco suficiente à prevenção e repressão do delito, a manutenção do Paciente em liberdade.



    Pontue-se que a prisão preventiva, por ser medida restritiva do status libertatis destinada a salvaguardar o bem-estar social, tem cabimento na presença dos requisitos de prova da materialidade e indícios de autoria e, ante sua excepcionalidade, deve ser informada pela necessidade que justifica o decreto cautelar, sem que isso afronte o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Frisa-se, também, que o fundamento da cautelar em espeque se lastreia para assegurar o resultado proveitoso do processo de conhecimento de caráter condenatório.



    Consigne-se, assim, que está presente a necessidade e adequação para aplicação da segregação cautelar em comento, especialmente porque, neste momento, não é possível fazer análise aprofundada de todo conjunto probatório amealhado aos autos, fato que somente ocorrerá quando do julgamento do recurso de apelação, visto que em sede de Habeas Corpus somente é possível examinar eventuais teratologias praticadas pelo Magistrado na origem, o que não se vislumbra na hipótese.



    Destaque-se que tampouco há direito absoluto em recorrer em liberdade, especialmente em casos como o da hipótese, em que a gravidade em concreto do delito demonstra a necessidade da segregação cautelar, em especial para que o Paciente não volte a delinquir, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça [...].



    [...].



    Entendo, ademais, que outras medidas cautelares alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela.



    Por fim, como bem pontuado na sentença e no parecer Ministerial às fls. 29/34, ao revés do alegado pela defesa, a decisão do Magistrado a quo não se pautou apenas no fato, diga-se - extremamente grave, de o Paciente ter praticado outros crimes de furto no mesmo dia das atividades delituosas que ensejaram a sentença condenatória. Estas circunstâncias apenas corroboraram a necessidade da determinação da prisão preventiva do Paciente, notadamente porque portador de maus antecedentes e reincidente em crimes patrimoniais, conforme fls. 629/638 dos autos principais, o que indica que é afeto à habitualidade criminosa, portanto, necessária sua segregação cautelar para impedir que este volte a delinquir [...].



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente – o acusado é reincidente em crime patrimonial (roubo) e, embora tenha respondido ao processo em liberdade, teria demonstrado propensão para o crime, pois voltou a praticar outro delito após o destes autos, pelo qual foi preso atualmente, fica evidente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando a prática de novos delitos (e-STJ fl. 35).



    Com efeito, ‘[...] se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC n. 150.906 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).



    Assim, diante desse contexto fático, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência em liberdade.



    [...]



    Por fim, acerca da alegação de que o fato novo que teria justificado a decretação da prisão do agravante na sentença seria da mesma data o crime, dia 26/9/2020, pelo qual foi condenado, não há qualquer informação nos autos nesse sentido. Por outro lado, a defesa não procurou esclarecer tal situação junto às instâncias ordinárias, alegando diretamente nesta Corte e sem apresentar qualquer prova incontestável, o que inviabiliza o exame por configurar indevida supressão de instância.” (doc. eletrônico 5, pp. 4-9; grifos meus e no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também entende que o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. A propósito, vejam-se os seguintes julgados proferido em casos análogos:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, ‘pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada’. Ficou registrado, ainda: ‘o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação’.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.323 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública evidenciada pela necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022; HC 218759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022. [...] 3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 7. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.946 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/5/2023).



    Ademais, esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a reincidência específica do acusado.



    Com essa perspectiva, cito os seguintes julgados:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 198.750 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. [...] VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.147 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator